Tribunal: TJMT
Processo: 1009869-46.2023.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009869-46.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSILEI BERGAMIN AGUIAR - CPF: 019.867.821-58 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE FGTS. MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. SERVIÇO ORDINÁRIO E ESSENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER EXCEPCIONAL OU TRANSITÓRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. TEMA 916 DO STF. FGTS DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos direitos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF.

2. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Precedente (Tema 916 do STF).

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, em face da sentença, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelo período de 2020 a 2021, e condenar o promovido, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora nos anos de 2020 e 2021.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial, ao argumento de que as contratações temporárias foram realizadas de forma válida, inexistindo direito ao FGTS.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024